Tribunal: CARF
Processo: 10530.720330/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720330/2008-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.417 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENAN TEIXEIRA BRAGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
INTEMPESTIVO/AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DA ÁREA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO. PARECER
PGFN/CRJ/No 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente cuja existência foi comprovada por meio de laudo
técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, que lhe deu provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Mauricio Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720330/2008-46
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2003. O
lançamento foi motivado pela não apresentação tempestiva do ADA para fins de reconhecimento
da área de preservação permanente.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para, na parte que nos interessa, restabelecer a área de Preservação Permanente de
1.622 ha. Segundo o Colegiado, aplicando-se ao caso o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, que
com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522/2002, incluiu no item 1.25, "a", da Lista de dispensa
de contestar e recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional, deve-se reconhecer como dispensável a apresentação
do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em áreas de preservação
permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de
2012.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência por meio do
qual defende que para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal, apresentando o ADA
respectivo ou protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da declaração.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca dos
requisitos necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas
como de preservação permanente do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, requisitos para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no
9.393/96, que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam ainda mais onerados
pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada
na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento
na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma
microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

§ 3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§ 9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos além de diferenças ecológicas existentes
entre uma APP e uma ARL, temos uma diferença formal/procedimental na constituição dessas
áreas.
Em se tratando de Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses
previstas no art. 3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua
caracterização, estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP. Para tanto basta ao Contribuinte apresentar provas robustas sobre a
condição do seu imóvel.
Mesmo diante da clareza da norma, há quem discuta acerca da necessidade de
apresentação do ADA para fins da não incidência do ITR sobre áreas de Preservação
Permanente. Trata-se de exigência inicialmente prevista por meio de norma infralegal, valendo
citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no 4.771/65 exigiam o ADA para fins
de constituição das respectivas áreas ou para fins de apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos
até o ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada pela
seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que
regulamenta o conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi expedida. Neste
sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela norma originária,
mormente quando tal condição dependia de manifestação de órgão cuja atuação não se vinculava
com o objetivo da norma - desoneração tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à
Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal previsão
não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o referido
artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em 27 de dezembro de 2000, a
qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o
condão de condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização
de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o ADA
nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área
de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular, área essa reconhecida
seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso da ARL. É documento
meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA não é requisito para
constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da delimitação do fato gerador do
ITR.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem
reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o
art. 17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério da
especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, qual seja a Lei no 9.393/96.
No presente caso, destacamos que o objeto do recurso se limita ao argumento
de ser o Ato Declaratório Ambiental - ADA indispensável ao reconhecimento da área de
Preservação Permanente, não havendo questionamentos quanto a área reconhecida pelo
laudo considerado pela decisão recorrida.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que
o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no
sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para desoneração
do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção.
E, como destacado pelo Colegiado recorrido, essa orientação do STJ foi
reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que
atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§
3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela relevância, peço vênia para transcreve parte do
parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10,
II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência. (...)
Assim, diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720330/2008-46

Fl. 243
DF CARF MF
Original